Tribunal: STF
Processo: RMS 38652
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR IMPUTADO À COMISSÃO MISTA DE REAVALIAÇÃO DE INFORMAÇÕES PRESIDIDA POR MINISTRO DE ESTADO. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECIDIR SOBRE O MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



Relatório 



    1. Recurso ordinário em mandado de segurança, interposto, em 28.4.2022, por Eduardo Henrique Lolli (e-doc. 77), contra julgados da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que mantiveram decisão do Ministro Gurgel de Faria, pela qual indeferida a petição inicial no Mandado de Segurança n. 27.250/DF.



    2. O recorrente alega que “a decisão colegiada de não conhecimento do 2º agravo interno, que por conseguinte manteve o decreto de indeferimento da petição inicial e de extinção do processo sem resolução de mérito, revela-se absolutamente nula e equivocada, porquanto desconsidera e ignora completamente a impugnação especificada tanto quanto às múltiplas razões pelas quais entende que o Ministro de Estado Chefe da Casa Civil deve figurar no polo passivo como em relação às distorções na interpretação e aplicação da súmula nº 177/STJ in casu” (fl. 15, e-doc. 77).



    Observa que “referida decisão colegiada simplesmente se calou também sobre toda a argumentação desenvolvida pelo impetrante, ora recorrente, no sentido de que, se fosse mantido o reconhecimento da incompetência do STJ, que o Tribunal encaminhasse os autos ao órgão judiciário que entendesse competente” (fl. 14, e-doc. 77).



    Ressalta que “o impetrante, ora recorrente, interpôs na sequência embargos declaratórios para ver supridas referidas omissões e obscuridades do julgado retro, o que novamente não ocorreu” (fl. 15, e-doc. 77). 



    Anota “verificar-se nitidamente que os acórdãos recorridos, isto é, tanto a decisão colegiada que não conheceu do 2º agravo interno interposto como a que a manteve em sede de embargos de declaração, revelam-se manifestamente equivocados e violam flagrantemente o disposto nos arts. 489, II, c/c § 1º, em especial incisos I, III e V, 1.022, em especial o inciso II do caput c/c inciso II do parágrafo único, todos do CPC” (fl. 16, e-doc. 77). 



     Assevera que, “a fim de conhecer melhor as atividades desenvolvidas e as deliberações tomadas por referido Comitê de Crise, o impetrante, ora recorrente, então na condição de cidadão, formalizou pedido de acesso à informação, nos termos da Lei nº 12.257/2011 e Decreto nº 7.724/2012, pelo portal eletrônico de serviço de informação ao cidadão (e-SIC), visando a obter acesso às ‘atas das reuniões já realizadas, bem como o conteúdo das resoluções e demais deliberações já tomadas pelo Comitê de Crise do Covid-19, de que trata o Decreto 10.277/2020’” (fl. 3, e-doc. 77)



    Noticia que “a resposta inicial, prestada em 27/04/2020 pela Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência da República, deferiu parcialmente o pedido, mediante fornecimento de links das páginas nas quais divulgadas as ações do governo federal relativas à pandemia ” (fl. 3, e-doc. 77).



    Informa que “interpôs recurso administrativo à 1ª instância, no qual insistiu no fornecimento das atas e do conteúdo das deliberações do Comitê, visto que as informações fornecidas não atendiam completamente ao pedido original, e que fossem disponibilizadas ao público mediante transparência ativa. A 1ª instância recursal, em 04/05/2020, constituída pela Casa Civil da Presidência da República, indeferiu o recurso” (fl. 4, e-doc. 77).



    Afirma que, “novamente inconformado, o impetrante, ora recorrente, interpôs recurso administrativo à 2ª instância, no qual reiterou os fundamentos anteriores, apontou a necessidade de procedimento de classificação específico previsto no art. 23 da Lei nº 12.527/2011 e requereu expressamente, também, fosse fixado o entendimento de que as atas do Comitê de Crise do COVID-19 deveriam ser fornecidas a qualquer pessoa em caso de requerimento, cuja resposta foi prestada em 08/05/2020, e mais uma vez foi indeferido o pleito recursal; na sequência, o impetrante interpôs novo recurso à Controladoria-Geral da União (CGU), que também o denegou em 18/06/2020” (fl. 5, e-doc. 77).



    Aponta que “interpôs o último recurso cabível previsto na legislação, a saber, aquele endereçado à Comissão Mista de Reavaliação de Informações (CMRI), com fulcro no art. 16, § 3º, da Lei nº 12.527/2011, que também indeferiu o recurso (Decisão nº 220/2020/CMRI), em decisão registrada no sistema e-SIC em 24/09/2020, na qual, basicamente, ratifica os fundamentos aventados anteriormente pela Casa Civil e pela CGU” (fl. 5, e-doc. 77).



    Argumenta que “os fundamentos que levaram à negativa de acesso às atas e ao conteúdo das deliberações tomadas pelo Comitê de Crise, bem como as razões aduzidas judicialmente pela autoridade coatora e pela União neste feito, 
percebe-se que foram, basicamente, os seguintes: a) divulgação regular das ações do governo federal pela Casa Civil na forma de transparência ativa; b) presunção de legitimidade dos atos estatais; e c) natureza preparatória dos documentos e informações solicitados pelo impetrante, ora recorrente, na forma do § 3º do art. 7º da LAI. Porém, entende-se que esses argumentos ou são falaciosos ou não prejudicam o pedido formulado (...) ” (fl. 24, e-doc. 77). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “ANTE O EXPOSTO, requer-se respeitosamente, após os trâmites de praxe, seja o presente recurso ordinário integralmente conhecido e provido para que seja:



    1) reconhecido que a causa exige urgência e prioridade no julgamento, inclusive em relação aos demais mandados de segurança, nos termos do inciso IX do § 2º do art. 12 do CPC e caput do art. 20 da Lei nº 12.016/2009, de modo a excepcioná-la da ordem cronológica de julgamento, tendo em vista a relevância da matéria, notadamente porque até o momento não houve apreciação de liminar pleiteada e que, ante o caminhar do processo, com a oitiva de todas as partes interessadas, já se faz possível julgar diretamente o mérito e não apenas a liminar;



    2) reconhecida e declarada a adequação formal do 2º agravo interno interposto pelo impetrante, ora recorrente, por ter atendido ao ônus da impugnação especificada (CPC, art. 1.021, § 1º);



    3) reconhecida e declarada a competência originária do STJ para processar e julgar o presente mandamus, nos termos da alínea ‘b’ do inciso I do art. 105 da CRFB, com o consequente afastamento do decreto extintivo do processo sem resolução de mérito e nulidade dos acórdãos recorridos;



    4) julgado o mérito deste mandamus diretamente neste colendo STF, com fulcro nos arts. 282, § 2º, 1.013, § 3º, c/c 1.028, § 2º, do CPC, porquanto apesar da extinção prematura e equivocada do processo este já se encontra maduro para julgamento: já foram prestadas as informações pela autoridade coatora (e-STJ, fls. 91/104 e 105/110), o MPF já exarou seu parecer (e-STJ, fls. 135/140) e a União, intimada, manifestou interesse em intervir no feito e, inclusive, exerceu essa prerrogativa ao se manifestar em diversos momentos processuais (eSTJ, fls. 89, 171/176 e 226/227, 254/256), de modo a atender às exigências formais dos arts. 7º, I e II, e 12 da Lei nº 12.016/2009;



    4.1) subsidiariamente, anulados os acórdãos recorridos e determinado que o STJ julgue o mérito deste writ, nos termos da inicial e das razões recursais aduzidas no 1º agravo interno interposto (e-STJ, fls. 03/78 e 142/166).



    5) No mérito, concedida a segurança para determinar à autoridade coatora que disponibilize, mediante publicação no Portal da Transparência do Governo Federal ou juntada aos presentes autos, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), as atas do Comitê de Crise lavradas desde o início da pandemia, e que as atas que forem lavradas depois da decisão final de mérito sejam divulgadas em até 15 (quinze) dias da respectiva lavratura:



    6) condenada a autoridade impetrada ao pagamento de custas processuais, e, independentemente do resultado, ficam isentas as partes do pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmulas 512/STF e 105/STJ”. 



    3. Em 14.6.2022, a União apresentou contrarrazões ao recurso, no sentido da manutenção do acórdão recorrido (e-doc. 93).



    Este recurso veio-me distribuído em 15.7.2022.



    Examinados os elementos constantes do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste, em parte, ao recorrente.



    5. Consta nos autos que o recorrente impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, mandado de segurança contra “ato coator praticado por Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, representado por Walter Souza Braga Netto e por João Paulo Machado Gonçalves, este último na condição de presidente suplente da CMRI na época da prolação da respectiva decisão” (fl. 1, e-doc. 2).



    Naquela ação mandamental, buscou-se a ordem para “determinar à autoridade coatora que, mediante publicação no Portal da Transparência do Governo Federal ou juntada aos presentes autos, disponibiliz[asse] as atas do Comitê de Crise lavradas durante o exercício de 2020, até o final de fevereiro de 2021, e as lavradas durante o exercício de 2021 no prazo de até 30 (trinta) dias da respectiva lavratura, ou, em quaisquer dos casos, em outro prazo fixado por este Tribunal e sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais)” (fl. 25, e-doc. 6).



    6. Em 17.5.2021, o Ministro Gurgel de Faria indeferiu a petição inicial da impetração aos fundamentos de incompetência do Superior Tribunal de Justiça para o processamento da ação e de incidência da Súmula n. 177 daquele Tribunal Superior. Tem-se na decisão:



    “Cuida-se de mandado de segurança impetrado por EDUARDO HENRIQUE LOLLI contra ato do Ministro-Chefe da Casa Civil.



    Narra que, em razão do rápido avanço da Covid-19 no território brasileiro e da necessidade de medidas urgentes para o enfrentamento da pandemia no país, o Presidente da República publicou o Decreto n. 10.277/2020, que institui o chamado “Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid19”.



    Aduz que, com objetivo de conhecer melhor as atividades desenvolvidas e as deliberações tomadas pelo referido comitê de crise, o impetrante, na condição de cidadão, formalizou pedido de acesso à informação, nos termos da Lei n. 12.257/2011 e Decreto n. 7.724/2012, pelo portal eletrônico de serviço de informação ao cidadão (e-SIC), visando obter acesso às atas das reuniões já realizadas, bem como ao conteúdo das resoluções e demais deliberações já tomadas pelo comitê de crise do covid 19, de que trata o Decreto n. 10.277/2020.



    Assevera que, inconformado com as respostas concedidas, esgotou a via administrativa recursal, com interposição de recurso endereçado à Comissão Mista de Reavaliação de Informações (CMRI), a qual indeferiu o recurso, conforme decisão de fls. 47-50.



    Liminar indeferida às e-STJ fls. 81/86.



    Informações prestadas à e-STJ fl. 91. 



    Agravo interno e-STJ fls. 142/166.



    Contrarrazões (e-STJ fls. 171/176).



    Passo a decidir.



    Não obstante os argumentos expendidos pelo impetrante, verifica-se a existência de obstáculo intransponível para o conhecimento do presente writ: a incompetência absoluta desta Corte para o exame da quaestio.



    É que, compulsando os autos, observo que inexiste a comprovação de qualquer ato (omissivo ou comissivo) praticado pelo Ministro de Estado apontado na impetração atinente ao indeferimento do acesso às atividades desenvolvidas e as deliberações tomadas pelo Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente mandamus.



    (...)



    Ainda que se leve em consideração que a Comissão Mista de Reavaliação de Informações (CMRI) é presidida pelo Ministro-Chefe da Casa Civil, consigno que esta Corte não detém competência para o processamento de mandado de segurança originário contra ato de órgão colegiado presidido por ministro de estado, conforme disposto na Súmula 177 do STJ. 



    (...)



    Ante o exposto, INDEFIRO a inicial, nos termos do art. 212 do RISTJ, c/c o art. 10 da Lei n. 12.016/2009, ficando prejudicado o agravo interno de eSTJ fls. 142/166” (e-doc. 33). 



    7. Contra a decisão que indeferiu a peça vestibular, foi interposto agravo interno, não conhecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.



    1. Nos termos do que dispõem o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.



    2. Hipótese em que a parte agravante não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.



    3. Agravo interno não conhecido” (e-doc. 50).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados em 29.3.2022. Esta a ementa do acórdão:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.



    1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.



    2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o desprovimento do agravo interno, sendo certo que a rediscussão do julgado é desiderato inadmissível em sede de aclaratórios.



    3. Embargos de declaração rejeitados” (e-doc. 70).



    8. A discussão posta no presente recurso concerne à identificação de quem teria sido a autoridade que praticou o ato apontado coator, para fins de definição da competência para julgamento da ação mandamental impetrada na origem.



    9. Consta na al. b do inc. I do art. 105 da Constituição da República:



    “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal” 



    Na decisão de indeferimento da petição inicial do mandado de segurança impetrado na origem, ratificada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, assentou-se inexistir “a comprovação de qualquer ato (omissivo ou comissivo) praticado pelo Ministro de Estado apontado na impetração”, concluindo pela incompetência daquele Tribunal Superior para julgamento da ação.



    O ato recorrido fundamentou-se também na Súmula n. 177 do Superior Tribunal de Justiça, pela qual “o Superior Tribunal de Justiça é incompetente para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de órgão colegiado presidido por Ministro de Estado”.



    10. Os fundamentos expostos nas decisões recorridas são insuficientes para concluir-se pela incompetência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento do Mandado de Segurança n. 27.250/DF.



    Na espécie, questionou-se decisão da Comissão Mista de Reavaliação de Informações - CMRI, pela qual indeferido pedido de acesso às atas das reuniões do Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19.



    Conforme disposto na al. a do inc. III do art. 47 do Decreto Presidencial n. 7.724/2012, compete à Comissão Mista de Reavaliação de Informações decidir recursos apresentados contra decisão proferida “pela Controladoria-Geral da União, em grau recursal, a pedido de acesso à informação ou de abertura de base de dados, ou às razões da negativa de acesso à informação ou de abertura de base de dados”, o que é o caso dos autos.



    Quanto à composição dessa comissão, tem-se no art. 46 do Decreto Presidencial n. 7.724/2012:



    “Art. 46. A Comissão Mista de Reavaliação de Informações, instituída nos termos do § 1° do art. 35 da Lei n. 12.527/2011 será integrada pelos titulares dos seguintes órgãos:



    I - Casa Civil da Presidência da República, que a presidirá;



    II -Ministério da Justiça e Segurança Pública;



    III - Ministério das Relações Exteriores;



    IV - Ministério da Defesa;



    V - Ministério da Economia;



    VI - Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos;



    VII - Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República;



    VIII - Advocacia-Geral da União; e



    IX - Controladoria-Geral da União.



    Parágrafo único. Cada integrante indicará suplente a ser designado por ato do Presidente da Comissão”.



    Nos termos do art. 3º do Anexo da Resolução n. 1/2012, que “aprov[ou] o Regimento Interno da Comissão Mista de Reavaliação de Informações”:



    “Art. 3º São atribuições do Presidente da Comissão:



    I - dirigir os trabalhos da Comissão;



    II - adotar as providências administrativas necessárias ao seu regular funcionamento;



    III - representar a Comissão perante outros órgãos e entidades;



    IV- convocar e presidir as sessões ordinárias e extraordinárias;



    V - votar, na condição de membro, e, em caso de empate, proferir o voto de qualidade;



    VI - requisitar ad referendum da Comissão esclarecimento ou conteúdo, parcial ou integral, de informação classificada, nos termos do inciso II do caput do art. 1º; e



    VII - desempenhar outras atribuições estabelecidas neste Regimento”.



    Depreende-se, das normas mencionadas, que a Comissão Mista de Reavaliação de Informações é órgão homogêneo, composto apenas por Ministros de Estado, tendo como presidente o Ministro-Chefe da Casa Civil, autoridade responsável, entre outras atribuições, por “representar a Comissão perante outros órgãos e entidades”.



    11. A competência do Superior Tribunal de Justiça para apreciação de mandado de segurança contra ato praticado pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações foi reconhecida por esta Relatoria, por exemplo, no Mandado de Segurança n. 35.476/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cujos autos me vieram conclusos em 4.1.2018, no exercício da Presidência deste Supremo Tribunal.



    Naquela ação mandamental, anotei que “o ato tido por coator é imputado à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, presidida pelo Ministro-Chefe da Casa Civil e integrada por outros titulares de diversos ministérios (inc. I do art. 46. do Decreto 7.724/2012)” e concluí que “a competência para a apreciação da ação mandamental é do Superior Tribunal de Justiça (al. b do inc. I do art. 105 da Constituição da República)” (DJe 5.2.2018).



    12. Não é aplicável, ao caso agora analisado, a jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal de que os atos emanados de órgãos colegiados, ainda que presididos por autoridades sujeitas à jurisdição originária dos Tribunais Superiores, não se incluem, em sede mandamental, nas competências jurisdicionais originárias desses Tribunais (RMS n. 26.096-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJ 11.12.2018; RMS n. 25.954-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 9.2.2007 e RMS n. 24.281-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 23.10.2009).



    Como comprovado, a comissão da qual emanado o ato apontado coator tem natureza homogênea, contando apenas com Ministros de Estado em sua composição. Essa peculiaridade distingue essa Comissão Mista de Reavaliação de Informações de outros órgãos colegiados presididos por Ministros de Estado, como, por exemplo, o Conselho Superior da Advocacia-Geral da União e o Conselho Nacional de Política Fazendária, atraindo a competência do Superior Tribunal de Justiça para exame do mandado de segurança impetrado na origem.



    Anota-se que a circunstância do ato apontado coator ter sido subscrito pelos membros suplentes daquela comissão não afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça para o processamento da impetração, pois delegadas atribuições específicas de Ministro de Estado.



    Destaca-se, também, o parecer da Procuradoria-Geral da República nos autos que, embora não tenha enfrentado diretamente a questão da competência para julgamento de ação mandamental contra ato da Comissão Mista de Reavaliação de Informações, manifestou-se pela concessão da segurança, nos seguintes termos:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. PLEITO DE ACESSO ÀS ATAS DO COMITÊ DE CRISE DO COVID-19, LAVRADAS DESDE O INÍCIO DA PANDEMIA. REQUERIMENTO NEGADO. DADOS NÃO SUBMETIDOS AO SIGILO PREVISTO NO ART. 5º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, REGULAMENTADO PELA LEI 12.527/2011. PRINCIPIOS DA PUBLICIDADE E DA TRANSPARÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. - Parecer pela concessão da segurança” (e-doc. 19). 



    Assim, comprova-se a competência do Superior Tribunal de Justiça para o julgamento do caso. Nesse sentido, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: RMS 34.111/DF, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 2.2.2022; RMS 36.694, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 3.11.2020 e RMS 35.570/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 21.3.2018.



    13. De se anotar o imprescindível papel da jurisdição para sanar eventual ofensa ao direito que todo cidadão tem de “receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”, expresso no inc. XXXIII do art. 5º da Constituição da República.



    14. O recorrente pretende, neste recurso ordinário, seja “julgado o mérito deste mandamus diretamente neste colendo STF”. O pronunciamento judicial sobre o mérito da impetração sem prévio exame da matéria pela instância judicial precedente representa supressão de instância, inadmitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, como se tem, por exemplo, nos seguintes precedentes:



    “EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EX-AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL. TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. NOTA DE CULPA NOS REGISTROS FUNCIONAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E SEUS COROLÁRIOS. (…) ANÁLISE DE QUESTÃO NÃO APRECIADA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA: DESCABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO DESPROVIDO” (RMS 32.495, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.7.2014).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (…) QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE DELIBERAÇÃO ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não compete ao Supremo Tribunal Federal o exame de questões de direito não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 119.693-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.10.2014).



    “Ementa: EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 134/2011. REVISÃO DE ANISTIA.(...) 4. A superveniente anulação da condição de anistiado político não pode ser originariamente conhecida por esta Corte, em grau de recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS 31.062-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.10.2014).



    “RECURSO ORDINÁRIO - DEVOLUTIVIDADE - ALCANCE - PAR. 1. DO ARTIGO 515 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECADENCIA E PRESCRIÇÃO. Limitando-se a decisão impugnada ao pronunciamento quer da decadência, quer da prescrição e concluindo o órgão revisor pela impropriedade do que decidido, descabe adentrar, de imediato, o exame do mérito estrito senso. A regra do par. 1. do artigo 515 do Código de Processo Civil pressupõe que a questão de fundo tenha sido parcialmente apreciada, não conduzindo a procedimento que, embora calcado nos princípios da economia e da celeridade processual, acabe por implicar supressão de instância, com ofensa ao devido processo legal - inciso LV do artigo 5. da Constituição Federal. (...)” (RMS 21.469, Relator o Ministro Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 7.8.1992).



    14. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso ordinário, apenas para determinar a devolução dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, para exame do mandado de segurança, por ser caso que se enquadra em sua competência constitucional.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de agosto de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora